Tribunal: STF
Processo: Rcl 88614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO FRANQUEADO À DEFESA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kleber Luiz Mendes, em 12.12.2025, contra ato do juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará pelo qual, no Processo n. 0814425-93.2025.4.05.8100, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma ter constituído três advogados, mas apenas um foi habilitado no processo. Ressalta que, posteriormente, nenhum dos advogados conseguiu acesso aos autos, pela migração de sistema.

Destaca que “a Defesa Técnica informou – mais uma vez – que não tinha acesso a nenhum dos expedientes da persecução penal, mesmo com o uso dos dois sistemas, e apresentou a defesa preliminar consignando, de forma expressa o cerceamento de defesa” (fl. 31, e-doc. 1).

Assevera que “nenhum dos Advogados consegue acessar os feitos acima indicados, prejudicando sobremaneira a atuação da Defesa, que representa Reclamante preso, e que teve de apresentar ‘resposta à acusação’ (sob pena de destituição/remessa à Defensoria Pública) sem acesso ao conjunto probatório produzido, apenas ponderando a situação acima, deixando de ter acesso à informes imprescindíveis para a manifestação, que o Ministério Público Federal, em contrapartida, teve para oferecimento da denúncia” (fl. 40, e-doc. 1).

Realça que “os expedientes processuais [aos quais a defesa afirma não ter acesso] foram por incontáveis vezes utilizados em desfavor do Paciente ao longo da inicial acusatória” (fl. 57, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“(a-) em sede de medida liminar (RISTF, art. 158 c/c CPC,
art. 989, II) a imediata suspensão cautelar do processo originário
(32ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará, Processo 0814425-93.2025.4.05.8100), até que ocorra a análise meritória da Reclamação;
(a.1-) de maneira cumulativa, e em decorrência do tempo da prisão preventiva do Reclamante, que ocorra, ainda a suspensão cautelar do ato extremo, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares (CPP, art. 319); 
(b-) se o caso – eis que o processo originário instrui o Writ – sejam requisitadas informações à Autoridade Judiciária reclamada (RISTF, art. 157 c/c CPC, art. 989, I); 
(c-) no mérito, e em caráter definitivo (CF, art. 102, I, ‘l’ c/c 103-A, §3º c/c CPC, art. 988 e 988, III c/c CPP, art. 3º c/c RISTF,
art. 156 c/c), seja julgada procedente a Reclamação para (i) determinar ao Juízo de origem que proceda a inserção e seja franqueado acesso, sem exceção ou restrição, a todos os expedientes mencionados na inicial acusatória – (1-) 0809856-83.2024.4.05.8100 (inquérito policial), (2-) Autos 0807748-81.2024.4.05.8100 (afastamento de sigilo), (3-) 0813250-98.2024.4.05.8100 (busca e apreensão),
(4-) 0806537-73.2025.4.05.8100 (prisão e busca e apreensão),
(5-) 0815704-51.2024.4.05.8100 (inquérito policial) e (6-) 0815707-06.2024.4.05.8100 (afastamento de sigilo) – com reabertura de prazo para que a Defesa apresente resposta à acusação na ação penal
(32ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará, Processo 0814425-93.2025.4.05.8100) e (ii) diante da ocorrência de cerceamento de defesa, que o Reclamante permaneça em liberdade até a análise definitiva da ação penal sem prejuízo da fixação de todas as medidas cautelares diversas existentes (CPP, art. 319).
Nestes termos, e requerendo, por fim, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, em decorrência de estar segregado cautelarmente, e, consequentemente, sem chance de arcar com despesas, pede deferimento” (fls. 60-62, e-doc. 1).

3. Em 15.12.2025, requisitei informações ao juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária do Ceará (Processo
n. 0814425-93.2025.4.05.8100), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 10). 

4. Em 19.12.2025, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“Considerando que o signatário teve sua remoção deferida para a 32ª Vara da Seção Judiciária do Ceará no início do mês de novembro próximo passado, vem registrar que, até onde tem ciência, inexistiu qualquer restrição ao acesso da defesa técnica aos elementos de prova já documentados. As dificuldades alegadas decorreram de questões de natureza técnica e de pendências cadastrais, a sentir do signatário imputáveis primordialmente aos próprios advogados constituídos, mas que já se encontram, de toda forma, superadas. 
O processo principal tramita no sistema PJe 2.X, enquanto os incidentes cautelares e investigativos tramitam no sistema PJe 1.X. Por sua vez, a habilitação, validação cadastral e regularidade de acesso aos sistemas eletrônicos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região são de responsabilidade exclusiva dos respectivos advogados. 
Verificou-se, assim, que o advogado Dr. Mário André Badures Gomes Martins esteve regularmente cadastrado, com acesso integral a todos os feitos desde o início, ao passo que o advogado Dr. João Carlos Pereira Filho apresentou número de inscrição na OAB não validado pelo sistema, exigindo regularização pelo próprio profissional. A seu turno, a advogada Dra. Nadyne dos Santos Fernandes não possuía cadastro ativo no PJe 1.X do TRF5, o que inviabilizava tecnicamente sua inclusão pela Secretaria. 
Nesse cenário, assim que a defesa comunicou as dificuldades, este Juízo determinou que a Secretaria procedesse ao cadastramento dos advogados que já se encontravam regulares, providência cumprida e certificada nos autos da Ação Penal nº 081442593.2025.4.05.8100 em 16/10/2025, ID 123749286, e 03/11/2025, ID 127488279. 
Conforme manifestação do Ministério Público Federal, todos os elementos probatórios que fundamentaram a denúncia encontram-se juntados aos autos principais ou aos incidentes de acesso franqueado. Assim, nada está impedindo a apresentação da resposta à acusação, sendo assegurado o acesso a eventuais novas provas à medida que forem formalmente documentadas, tudo nos termos da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte. 
Registra-se, por fim, que este Juízo devolveu o prazo para apresentação da resposta defensiva ao réu Kleber Luiz Mendes após a regularização dos cadastros, com o objetivo de afastar qualquer
risco de nulidade, conforme consta do ID 127280821 da ação penal” (e-doc. 12).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Tendo sido assegurado amplo acesso à Ação Penal n. 0814425-93.2025.4.05.8100 à defesa constituída do reclamante, esta reclamação está prejudicada.

Apesar de a defesa ter peticionado três vezes após o envio da inicial pleiteando tutela provisória, duas vezes em 20.12.2025 (e-docs. 13 e 31) e uma vez em 7.1.2026 (e-doc. 38), não há providências a tomar, pois, ao contrário do informado pela defesa, o juízo reclamado assentou que todas as irregularidades já foram sanadas, com devolução do prazo para apresentação de resposta à acusação pela defesa.

Para rever a conclusão apresentada pelo juízo reclamado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente.

6. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora